Tribunal: TJES
Processo: 0001896-95.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001896-95.2022.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JORGE LUIZ MORAES JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001896-95.2022.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JORGE LUIZ MORAES JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.

TRÁFICO DE DROGAS
.
ART.
33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06
.
1
.
DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
CERTIDÃO CARTORÁRIA COMPROBATÓRIA. PERÍODO DEPURADOR NÃO ULTRAPASSADO
.

2
.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

1
.
Constando dos autos
Certidão cartorária
d
ando conta de que o apelante ostenta condenação criminal
pretérita
também pelo crime de tráfico de drogas, com trânsito em julgado para a defesa
em data anterior ao cometimento do delito apurado
,
não tendo sido ultrapassado o período depurador
, não há como acolher o pedido de decote da circunstância agravante da reincidência.

2
.
Recurso conhecido e
im
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001896-95.2022.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JORGE LUIZ MORAES JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
JORGE LUIZ MORAES JUNIOR
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pel
o
MM. Ju
iz
de Direito
da
2
ª Vara Criminal de
Aracruz
, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, para cumprimento em regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese,
que
no dia
07 de julho de 2022, o denunciado tinha em depósito 30 (trinta) buchas de maconha, 08 (oito) pedaços de maconha, 24 (vinte e quatro) pinos de cocaína e 01 (um) pino de crack, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nas
razões recursais, requer a defesa
o decote da circunstância agravante da reincidência,
com o consequente reconhecimento do tráfico privilegiado
.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

R
equereu
a
defesa

o decote da circunstância agravante da reincidência,
por considerar
bis in idem
o fato de o réu já ter sido punido pelo crime e ter sua pena novamente agravada em razão do mesmo crime
.

Consta à fl. 82 dos autos físicos certidão
d
ando conta de que o apelante ostenta condenação criminal nos autos nº 0001287-83.2020.8.08.0006, o qual tramitou perante a 1ª Vara Criminal de Aracruz, também pelo crime de tráfico de drogas, com trânsito em julgado para a defesa no dia 21 de setembro de 2020,
não tendo sido ultrapassado o período depurador
.

Portanto, restando devidamente comprovada a reincidência do recorrente, não há que se falar em decote da referida agravante
e reconhecimento do tráfico privilegiado
.

Diante de todo o exposto
e
em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E N
EGO
-LHE
PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.